Tribunal: TJES
Processo: 0024108-67.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024108-67.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024108-67.2015.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o réu foi encontrado, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse do bem furtado, circunstância esta aliada à confissão extrajudicial e ao depoimento dos policiais em juízo, tem-se que a autoria delitiva encontra-se plenamente configurada.

2. O exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste. Precedentes do STJ. Hipótese em que o Chefe de Departamento de Criminalística da Polícia Civil certificou que não foi possível realizar a perícia porque o veículo foi colocado para conserto. Por sua vez, o motorista do caminhão prestou depoimento em juízo e confirmou que foi necessário consertar o veículo. Há elementos nos autos, portanto, que evidenciam a existência de avaria no caminhão ocasionada em razão da subtração, motivo pelo qual a qualificadora deve ser mantida.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024108-67.2015.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5692436, vol. 02, pp. 99/105), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, vol. 02, pp. 143/150, arguindo a negativa de autoria por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo diante da ausência de perícia.

Emerge da denúncia que, no dia 25/9/2015, na Avenida Santa Leopoldina, próximo ao Restaurante do Jonas, no Bairro São Torquato, em Vila Velha, os réus Wagner Antonio Rosa Santos e Douglas Severino de Oliveira, previamente ajustados, subtraíram para si, com rompimento de obstáculo, duas baterias do caminhão de placa OCX 3123, da vítima Luciano Colodeti Suzana, estimadas em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Consta dos autos que os réus encontraram o caminhão estacionado e, aproveitando-se da oportunidade, romperam a tampa do automóvel que continha uma trava de segurança para subtrair os objetos acima mencionados.

Em Decisão proferida no dia 25/01/2017, o juízo primevo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao réu Douglas (vol. 01, p. 337) e em 12/7/2018 para o réu Wagner (vol. 01, p. 353).

Por sua vez, em 19/7/2019 o réu Douglas foi encontrado e citado (vol. 01, p. 371).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do delito encontra-se suficientemente ancorada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 25), no Auto de Restituição (vol. 01, p. 27) e no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 35/41).

No que se refere à autoria delitiva, entendo que há provas suficientes para a condenação.

Nesse contexto, ambos os réus, perante a autoridade policial, confessaram a prática delitiva.

Por sua vez, os policiais militares que conduziram a abordagem em decorrência do estado de flagrância confirmaram em juízo que os réus foram encontrados trazendo consigo uma bateria de caminhão. Confira-se a transcrição de parte dos seus depoimentos:

Policial Marcos José da Silva Inácio

Que não presenciou o momento da retirada da bateria. Que estavam em patrulhamento quando passaram pela rua e foi possível visualizar um dos indivíduos com a bateria nas costas. Que diante da situação inusitada, realizaram a abordagem. Que foram feitos alguns questionamentos aos réus. Que durante as perguntas eles confessaram a prática delitiva. Que o caminhão estava próximo e verificaram que de fato estava faltando a bateria. Que confirma as declarações prestadas na delegacia.

Policial Elvis Presley Costa da Cunha

Que se recorda dos fatos. Que se lembra que foram acionados em razão de um furto da bateria. (...). Que os réus foram detidos em flagrante. Que os réus confessaram a prática do crime no momento da abordagem. Que ratifica as declarações prestadas na esfera policial. (...) Que não se recorda se foi apreendido alguma ferramenta com o réu no dia dos fatos.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

O réu não foi interrogado em juízo porque não foi encontrado, uma vez que fugiu da unidade prisional.

Nada obstante, considerando que o réu foi encontrado, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse do bem furtado, circunstância esta aliada à confissão extrajudicial e ao depoimento dos policiais em juízo, tem-se que a autoria delitiva encontra-se plenamente configurada.

Prosseguindo, a defesa técnica pugna pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo ao argumento de que o exame pericial para fins de comprovação do dano é imprescindível, por se tratar de crime que deixa vestígios.

Nada obstante, a jurisprudência do STJ orienta que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste (STJ, AgRg no AREsp 2299413/SE. Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado). Quinta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 22/8/2023).

Na hipótese vertente, o Chefe de Departamento de Criminalística da Polícia Civil certificou,
quatro dias após a prática do crime
, que não foi possível realizar a perícia porque o veículo foi colocado para conserto (vol. 01, p. 323).

Por sua vez, o motorista do caminhão prestou depoimento em juízo e confirmou que foi necessário consertar o veículo, tendo havido um prejuízo material de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Há elementos nos autos, portanto, que evidenciam a existência de avaria no caminhão ocasionada em razão da subtração, motivo pelo qual a qualificadora deve ser mantida.

Inviável, ademais, a fixação de regime de pena menos gravo, diante da quantidade de pena e a situação de reincidência.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)